Tribunal: TJDFT
Processo: 0727618-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727618-06.2020.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: ELIZABETE MARIA CARDOSO DE NOGUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E LEI No 9.656/98. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE PROCEDIMENTO. TRANSPLANTE HEPÁTICO. PROTOCOLO NÃO INCLUÍDO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. RECUSA INJUSTIFICADA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM MINORADO. VALORES ARBITRADOS PELO TJDFT EM SITUAÇÕES SEMELHANTES. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 326 DO STJ. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Inexiste afronta ao princípio da dialeticidade quando o apelante enfrenta especificadamente todos os fundamentos da sentença recorrida e declina a razão pela qual deve ser reformada. Preliminar rejeitada. 2. A relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pela Lei no 9.656/98 e também pelo Código de Defesa do Consumidor. 3. O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que as operadoras de planos de saúde não podem excluir determinado tratamento quando indispensável à saúde do consumidor, concluindo-se que os custos do transplante hepático em favor da autora devem ser suportados pela sociedade empresária requerida. 4. A recusa da operadora de saúde em fornecer o tratamento mais adequado a paciente, mesmo depois de indicação feita por profissional qualificado, configura ato ilícito. 5. A fixação a título de danos morais deve ser proporcional e razoável, além de congruente com os valores arbitrados pelo Tribunal em situações semelhantes, principalmente nesta Sexta Turma Cível. Precedentes. 6. In casu, devida a redução do quantum indenizatório fixado em sentença para melhor atender às peculiaridades da demanda. 7. A indenização por dano moral concedida em valor abaixo do pleiteado não implica sucumbência recíproca na ação de indenização por dano moral, nos termos do Enunciado da Súmula 326 do STJ. 8. De rigor a aplicação do entendimento consubstanciando na Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça, para que a parte ré seja condenada ao pagamento integral dos honorários sucumbenciais. 9. O artigo 85, §2o, da Lei Processual Civil, determina que a utilização do valor da causa para fixação dos honorários sucumbenciais é critério derradeiro, a ser utilizado somente quando não houver valor expresso de condenação ou não for possível mensurar o proveito econômico, não sendo o caso dos autos. 10. Revela-se razoável o valor fixado originariamente no Juízo monocrático a título de honorários advocatícios, porquanto adequado e proporcional ao serviço desenvolvido. 11. Apelações conhecidas e parcialmente providas. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 51, § 1o, inciso IV, e 54, §§ 3o e 4o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, bem como 10, § 4o, da Lei 9.656/1998, ao argumento de que não seria obrigada a fornecer tratamento (transplante de fígado) que não se encontra previsto no contrato entabulado entre as partes. Afirma que o rol da ANS (Agência Nacional da Saúde) é taxativo; c) artigos 186, 188, inciso I e 927, todos do Código Civil, defendendo o afastamento da indenização por danos morais diante da inexistência de descumprimento contratual. Por fim, requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 51, § 1o, inciso IV, e 54, §§ 3o e 4o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, bem como 10, § 4o, da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010